Tribunal: TJBA
Processo: 8036937-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036937-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANDREA DE SOUZA SANTOS Advogado(s): MARCIO MEDEIROS BASTOS (OAB:BA23675-A), LEANDRO MARQUES PIMENTA (OAB:BA31905-A), GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS (OAB:BA38969-A) AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): NEI CALDERON (OAB:BA1059-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu apenas três atos de descumprimento das obrigações impostas à parte executada, reduzindo o valor das astreintes para R$ 15.000,00, afastando os demais fatos apontados como infrações pela exequente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a redução do valor das astreintes, promovida pelo Juízo de primeiro grau, foi legítima diante da quantidade de atos supostamente descumpridos pela parte executada. III. Razões de decidir 3. O juiz pode alterar o valor das astreintes, de ofício ou a pedido da parte, quando verificar excesso ou cumprimento parcial da obrigação (CPC, art. 537, §1º). 4. A multa deve ser proporcional, razoável e suficiente para compelir o cumprimento da decisão, sem causar enriquecimento indevido. 5. Apenas três atos foram devidamente comprovados nos autos como descumprimento, sendo correta a decisão que os reconheceu e limitou a multa ao valor global de R$15.000,00. 6. A reversão da consolidação da propriedade foi providenciada pelo banco, não havendo mora qualificada. 7. O ajuizamento da ação de reintegração de posse configura exercício regular do direito de ação e não pode ser tido como descumprimento da decisão judicial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A multa cominatória pode ser reduzida pelo juízo da execução quando verificado o cumprimento parcial da obrigação ou excesso no valor fixado. 2. O exercício regular do direito de ação não caracteriza, por si só, descumprimento de decisão judicial. 3. A atualização monetária das astreintes aplica-se apenas sobre o valor reconhecido judicialmente como devido." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXIV e XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 27.08.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8036937-81.2025.8.05.0000; Recorrente: Andrea de Souza Santos; Recorrido: Banco Santander (Brasil) S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator